Tribunal: TJMT
Processo: 1025669-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025669-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), WILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 384.547.261-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZEL APARECIDA SOARES AMORIM AYRES - CPF: 474.265.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, VALIDADE/LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REGULARIDADE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA – ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA

– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL –

TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
À vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, não podendo ser examinadas matérias preliminares que não foram objeto do
decisum
atacado, na medida em sua análise, nesse momento, constitui inadmissível ofensa ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

2. Nos termos da Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, no âmbito cível, o processamento e julgamento das ações relacionadas ao meio ambiente.

3.
Entretanto, observa-se que, embora o tema em discussão esteja vinculado ao meio ambiente, isso por si só não é suficiente para atrair a competência da VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, uma vez que sua competência territorial se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo,
não há que se falar na incompetência do juízo em questão processar e julgar este caso.

3. Ademais, no curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Lawrence Pereira Midon, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.º 1025669-55.2023.8.11.0000,
cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 129989802 – autos n.º 1000599-75.2023.8.11.0084):

“Vistos...

Trata-se de Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por
WILSON RODRIGUES DA SILVA,
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, relata o requerente adquiriu a propriedade em junho de 2014, e após aquisição tomou as providências no sentido de regularizar a área.

Narrou-se na inicial que reanalisou o CAR e emitiu-se o auto de infração e termo de embargo objeto desta ação, no entanto, o proprietário não foi cientificado da emissão do Auto de Infração, uma vez que se ocorreu por edital.

Assim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, isso para a declaração da nulidade do Auto de Infração nº. 200431844 e Termo de Embargo 200441587, ante os diversos vícios apresentados nos atos administrativos, bem como por se tratar de área consolidada, inexistindo vegetação nativa na área autuada.

A inicial veio acompanhada dos documentos (ID: 126059748).

Deferiu-se o parcelamento das custas (ID: 126059748).

O autor juntou comprovante de pagamento da primeira parcela das custas (ID: 127080754).

Determinou-se a manifestação da parte requerida (ID: 127910344).

O Estado manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liminar, bem como o prosseguimento da ação (ID: 128751867).

A parte requerente manifestou-se pela concessão de tutela provisória (Id: 129105521).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Verifico atendido o previsto nos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBO a Inicial.

O requerente requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300, do CPC.

A antecipação dos efeitos da tutela, prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a parte postula a concessão da tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente pretende a retirada do Termo de Embargo 200441587 e Auto de infração nº 200431844 do rol das áreas embargadas com o cancelamento da multa.

Sobre o assunto, cumpre consignar que o Decreto nº 1436, de 18/07/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, especificadamente, sobre o Termo de Embargo estabelece que:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local

embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.”

De igual forma, o Código Florestal, prevê no artigo 51, que a finalidade do embargo administrativo é impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, transcrevo:

“Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Assim, observa-se que ocorrida a infração ambiental o termo de embargo não é medida automática, incidindo, apenas, se tiver o objetivo de garantir algumas das finalidades descritas na norma. Logo, deverá haver correspondência entre as medidas adotadas e a finalidade para qual foram criadas.

Insta salientar que o embargo de atividade constitui sanção, com previsão legal específica, e pode ser imposto como medida de natureza cautelar, hipótese em que, precederá a ultimação do processo administrativo resultante da autuação, quando houver risco de a continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e se for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada.

Em conformidade, o Decreto nº 1436, de 18/07/2022, em seus arts. 17 e 18, dispõem que:

“Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade”.

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator”.

Nesse sentido, consta dos documentos nos autos que foram emitidas pelo órgão ambiental e sequer foi dado a oportunidade para apresentar a documentação, uma vez que o autor foi intimado por edital.

Consta dos autos que houve a autuado da parte autora, sendo-lhe arbitrada multa e lavrado termo de embargo de atividade existente na área, contudo, restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque caracterizado o cerceamento de Defesa.

Como cediço, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, transcrevo:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, veio a se consubstanciar na impossibilidade de obtenção de crédito, aliada a vedação da comercialização do gado, ocasionando severos danos financeiro.

Quanto à probabilidade do direito, da análise aos autos do Processo Administrativo, verifica-se que a tentativa de notificação ocorreu por AR em 28.10.2020, após, retorno da AR, sem nenhuma outra tentativa de localização do endereço da parte autora, sua notificação foi realizada por edital na data de 09.11.2020.

Insta salientar que a notificação editalícia era aceita apenas e tão somente em caráter excepcional, previsto no art. 4º, §9º, do Decreto Estadual nº. 1.986/2013:

“
Art. 4º.
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I
- pessoalmente;

II
- por seu representante legal;

III
- por carta registrada com aviso de recebimento;

IV
-
por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não

sabido
.

(...)

§ 9º. No caso de devolução do aviso de recebimento pelos correios,

sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de

que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital
.”

Atualmente, e apenas a título de informação, o art. 25 do Decreto 1.436/22 disciplina que a citação por edital somente será realizada quando:

“se forem infrutíferas as tentativas de localização; quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país”.

Vale salientar ainda que no Processo Administrativo, como já mencionado, a intimação/notificação por edital é medida excecional, e só deve ser realizada quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência do interessado, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO-
MULTAAMBIENTAL- NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO VIA AR – INEXISTÊNCIA DE TENTANTIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - EDITAL - IMPOSSIBILIDADE
- ART.121 DA LCE N. 232/2005 – RECURSO DESPROVIDO.

A remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, ocasionando-lhe, cerceamento de defesa
.
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço
”.

(N.U 0000693-85.2019.8.11.0082, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 29/08/2022, publicado no DJE 12/09/2022).

Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos.

Desse modo, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito “fumus boni iuris” e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo “periculum in mora”, o DEFERIMENTO é a MEDIDA que SE IMPÕE.

Ante o exposto,

DEFIRO a tutela de urgência postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do TERMO de EMBARGO nº 200441587, até o julgamento de mérito.

CITE-SE o requerido, nos termos dos artigos 802 e 803 do Código de Processo Civil para oferecer, querendo, contestação, com indicação de provas, no prazo de legal, com as advertências legais.

Diligências necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás, 25 de setembro de 2023.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta da Vara Única de Apiacás, uma vez que, a matéria debatida na ação envolve o meio ambiente e deve, a seu ver, ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente.

Aduz, ainda, que é evidente a inexistência da prescrição da pretensão punitiva. Isso porque, da análise do processo administrativo, constata-se que os desmates ocorreram nos anos de 2016, 2018 e 2020 e o auto de infração foi lavrado, em 1º.10.2020, não havendo transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a conduta supostamente ilegal e a emissão do Auto de Infração n.º 200431844 e do Termo de Embargo n.º 200441587.

Sustenta que, em relação a nulidade da notificação, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais/SEMA encaminhou o Auto de Infração n.º 200431844/2020, pelos correios, no endereço constante da base de dados do órgão ambiental. Entretanto,

embora tenha sido enviado ao endereço correto do agravado, o aviso de recebimento retornou com a informação "Não Procurado", por se tratar de zona rural não abrangida pelos serviços da repartição.

Argumenta que, de acordo com a instrução oficial dos Correios, quando o objeto é destinado a uma área com restrições de entrega domiciliar, a orientação é avaliar qual providência deve ser tomada para o CEP indicado, podendo incluir o alongamento do prazo de entrega em mais 7 dias ou o envio do objeto para uma das Unidades dos Correios, permitindo que o destinatário o retire.

Assevera que é possível perceber que o autuado/requerente teve uma clara oportunidade de defesa, que foi a notificação para apresentar defesa administrativa encaminhada para o endereço por ela informado no cadastro perante a Administração. No entanto, não cumpriu seu dever de retirar a correspondência junto aos Correios, resultando no retorno do envelope com o carimbo de “Não Procurado”.

Salienta que “
(...)a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios”.

Além disso, esclarece que “
(...)o agravado tem a obrigação de manter seus cadastros atualizados, e, se o fez com deficiência de informações, as consequências desse ato a ele devem ser aplicadas (diante da teoria dos atos próprios)”.
Diante disso, afirma ser válida a notificação efetivada por Edital levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, IV, da Lei Complementar n.º 232/2005.

Destaca que os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente podem ser afastados mediante a produção de provas inequívocas que demonstrem eventual equívoco da Administração, o que não está evidenciado no presente caso.

Consigna, também, que
“(...) não se sustenta a alegação de que se trata de área rural consolidada. Consoante o próprio relatório técnico que embasou a autuação, o próprio agravado informou que se trata de área de uso alternativo do solo (...)”.

Defende, ademais, que o embargo da área desmatada ilegalmente era medida que se impunha, sobretudo porque estava sendo exercida atividade ilícita e, única forma de cessá-la, visando à proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do referido embargo.

Ressalta, que a legislação
“(...)
é clara ao exigir a comprovação prévia da regularização da área antes que a mesma seja desembargada
- o que não ocorreu no presente caso”.
Outrossim, o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, que, por sua vez, requer a apresentação de documentação que regularize a obra ou atividade. No entanto, tal documentação inexiste no caso em tela.

Elucida estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

B) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

C) A intimação do Ministério Público para manifestação;

D) No mérito, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 193578691, por via das quais a parte agravada requer a manutenção da decisão.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 197348153).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Lawrence Pereira Midon, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.º 1025669-55.2023.8.11.0000,
cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, deferiu a tutela de urgência requerida (ID. 129989802 – autos n.º 1000599-75.2023.8.11.0084):

Da análise do processado, verifica-se que a parte agravada, WILSON RODRIGUES DA SILVA, ingressou, em
15.08.2023
, com a ação base,
em face da ora agravante,

alegando, em síntese, a prescrição quinquenal, em razão da suposta conduta ilícita ter ocorrido antes da data indicada no auto de infração.

Sustentou, ainda, cerceamento de defesa em decorrência da nulidade da citação, argumentando que não houve o esgotamento das tentativas de notificação pessoal do autuado antes da citação por edital.

Portanto,
requereu, liminarmente, a suspensão do Termo de Embargo n.° 200441587, em razão dos diversos vícios apresentados no procedimento administrativo, bem como pelo fato de se tratar de área consolidada, inexistindo vegetação nativa na área objeto da autuação.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 129989802 – proc. n.º 1000599-75.2023.8.11.0084):

“(...)

Ante o exposto,

DEFIRO a tutela de urgência postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do TERMO de EMBARGO nº 200441587, até o julgamento de mérito.

CITE-SE o requerido, nos termos dos artigos 802 e 803 do Código de Processo Civil para oferecer, querendo, contestação, com indicação de provas, no prazo de legal, com as advertências legais.

Diligências necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Apiacás, 25 de setembro de 2023.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz de Direito”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, do exame do processo de origem
, nota-se que, apesar das alegações apresentadas pela parte agravante referentes à inexistência de prescrição da pretensão punitiva, à validade/legalidade do auto de infração e do termo de embargo, bem como à motivação do ato administrativo e à regularidade do valor fixado a título de multa, tais questões não foram
submetidas à análise do magistrado
a quo.

Logo, mostra-se incabível o julgamento
ad quem
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

No que se refere à incompetência absoluta do juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, MT para o julgamento da presente ação, cabe registrar que, conforme
a Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente. Confira-se:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

(grifos nossos)

Na hipótese, verifica-se que, embora estejamos diante de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Desse modo, a VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do juízo de Apiacás para processar e julgar este caso.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE
EMBARGO

AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL PARA SUSPENDER O TERMO DE
EMBARGO
DA
ÁREA
RURAL – EVIDENCIAS DE QUE AS IRREGULARIDADES
AMBIENTAIS
FORAM SANADAS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TERMO DE
EMBARGO
– REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO COMPROVADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do artigo 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o
Embargo
/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas
áreas
tem por objetivo impedir a continuidade de dano
ambiental
”.
Diante das evidencias de que os atos nocivos ao meio ambiente foram sanados, e que a parte não está mais causando qualquer dano de natureza
ambiental
, se mostra possível a suspensão do termo de
embargo
da
área
rural.
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial é a medida que se impõe.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

(N.U 1009854-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)”.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência do Juízo
.

No mérito, registra-se que, o

Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que ao ser lavrado auto de infração de natureza ambiental a autuado deve ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

No ambiente da justiça estadual, a Lei n.º 7.692/2002, que regula os processos administrativos perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece que as citações e intimações, quando feitas pessoalmente o
u por carta com aviso de recebimento, deverão observar as seguintes regras:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário”. (grifos nossos)

Ressalto, por oportuno, que a referida lei tem aplicação subsidiária aos procedimentos administrativos com disciplina legal específica, conforme disposto em seu art.2°.

Por sua vez, o ente municipal editou o Decreto Estadual n.º 1986/2013, o qual, vigente durante o procedimento administrativo, disciplina, no art. 4.º, que a intimação por edital é aplicada caso o autuado se encontre em lugar incerto ou não sabido,

como transcrevo:

“
Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência”.

Logo, nota-se que a citação por edital é uma medida excepcional, a ser adotada somente quando não for possível localizar o citando por outros meios, havendo a necessidade de esgotar todas as outras diligências.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO – AUSÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – DESPROVIMENTO. Deve ser afastada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, quando se verificar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias, com vistas a localizar o seu endereço certo, constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos, decorrentes do referido procedimento.

(TJ-MT 00003404520198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel. 2. “[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172817120208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)”.

E, do exame dos fatos e documentos que instruem o processo, verifica-se que o órgão ambiental enviou um aviso de recebimento destinado à notificação do autuado/excipiente para o endereço localizado na Rua SW1, Quadra A01, Lote n.°08, Bairro Bom Jesus, Município de Apiacás, MT, CEP 78595-000. No entanto, a correspondência foi devolvida com a informação de “ não procurado" (ID. 126059776, pág.19), o que levou à notificação subsequente por meio do Diário Oficial n.° 27.881 (ID. 126059776, pág.20).

Constata-se, portanto, que houve apenas uma tentativa de notificação da parte agravante no endereço fornecido à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sem indicação de novas tentativas após a ausência inicial.

Importante ressaltar que, embora as condutas e atividades consideradas lesivas sujeitem a infratora às sanções administrativas ambientais, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Assim, considerando a insuficiência de diligências para notificar a parte agravante, entendo que não há motivo para reformar a decisão agravada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(TJ-MT 10165755420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10016603520218110053, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3º E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5º, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Destaca-se, ainda, que a notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao autuado sobre sua lavratura, bem como sobre o prazo para apresentação de defesa, visando assegurar a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024